Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em Apelação. Estupro de vulnerável. Regime inicial de cumprimento de pena. Inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da lei no 8.072/90. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para a fixação do regime semiaberto.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela defesa.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar regime inicial fechado com base no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, declarado inconstitucional pelo STF, mesmo diante da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
3. O art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, que impunha o regime inicial fechado para crimes hediondos, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 111.840, por violar a garantia constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).
4. A imposição do regime fechado, com base exclusiva na natureza hedionda do crime, sem análise individualizada das circunstâncias do caso, contraria o art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, além de jurisprudência consolidada do STF e STJ.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o; CPP, arts. 619 e 620; Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o (inconstitucional).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.06.2012; TJDFT, Acórdão 1860673, 0707382-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1953310, 0739486-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1952652, 0707359-55.2023.8.07.0010, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1694725, 0735612-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.05.2023.